Tribunal: TJSP
Processo: 2207757-56.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Leve
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 5a RAJ - Vara Regional das Garantias da 5a Região Administrativa Judiciária - Presidente Prudente;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Tentativa. Diante da notícia de agressividade particularmente inusitada, justifica-se concretamente a manutenção da prisão cautelar do paciente, sem prejuízo da devida assistência, quanto ao futuro julgamento do mérito dessas notícias, da devida cláusula constitucional da presunção de inocência.